Tribunal: TJPA
Processo: 0010951-89.2016.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010951-89.2016.8.14.0046

RECORRENTE: FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0010951-89.2016.8.14.0046.

RECORRENTE: FRANCISCO WANDERSON RODRIGUES DE LIMA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA que pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega nulidade da decisão por excesso de linguagem, requer a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal em razão de alegada desistência voluntária e o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem a justificar sua nulidade; (ii) definir se há ausência de indícios suficientes de autoria a ensejar impronúncia; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal em razão de suposta desistência voluntária; (iv) analisar se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não ultrapassa os limites legais, limitando-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, com fundamentação concisa e sem antecipação de juízo condenatório, inexistindo excesso de linguagem.

4. Os autos apresentam prova da materialidade (laudo de exame de corpo de delito) e indícios suficientes de autoria (depoimentos da vítima e testemunhas), sendo incabível a impronúncia nesta fase processual, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

5. A desclassificação para lesão corporal e o reconhecimento da desistência voluntária exigem certeza inequívoca sobre a ausência do animus necandi ou da interrupção voluntária da conduta, o que não se verifica nos autos, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

6. A qualificadora do motivo torpe encontra amparo em elementos dos autos que indicam motivação por vingança decorrente de ciúmes, não sendo manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida para julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 413, 414 e 383; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.045.517/PA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025. TJPA, RESE nº 0800400-56.2024.8.14.0007, rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2025. TJPA, RESE nº 0801269-31.2025.8.14.0024, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025. TJPA, RESE nº 0800056-85.2022.8.14.0091, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francisco Wanderson Rodrigues de Lima,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 31588826).

Narra a denúncia (ID 31588764):

“No dia 21 de novembro de 2016 o denunciado FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA, por motivo fútil, desferiu vários golpes de arma branca (facão) contra WAGNER PEREIRA DA CUNHA, vulgo "TUCANO", assumindo o risco de matá-lo, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, fato ocorrido no Município de Rondon do Pará/P

.

Conforme o Inquérito Policial epigrafado, no dia dos fatos, o ofendido caminhava para sua residência quando foi abordado pelo ora denunciado, que estava portando uma arma branca (facão). Nesse momento, o acusado passou a desferir vários golpes de facão contra a vítima, que se defendia apenas com seus braços. As agressões somente cessaram porque a vítima conseguiu correr e se esconder no "bar do Mauro".

Após o crime, o ora denunciado evadiu-se do local dos fatos, tendo sido encontrado momentos depois pela Polícia Militar, ainda com a arma do crime, sendo preso em flagrante.

A vítima foi socorrida pela guarnição da Polícia e levada ao Hospital Municipal de Rondon do Pará.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida. Subsidiariamente, a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414. E ainda, a desclassificação, diante da desistência voluntária. Por fim, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (ID 31588835).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 31588839).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31588840).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33258098).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa sustenta, a nulidade da decisão por excesso de eloquência, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a desclassificação para o crime de lesão corporal em razão de alegada desistência voluntária e o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

1. Do alegado excesso de linguagem – inexistência de nulidade

De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, sem antecipação de juízo condenatório.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se a transcrição de trecho da decisão recorrida (ID 31588828):

“II - FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser proferida quando estiverem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso, a
materialidade
delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito (fl. 26) e pelos contundentes relatos da vítima e testemunhas. A
autoria
encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, que, embora com algumas divergências pontuais, são firmes e convergentes no sentido de apontar o acusado como autor dos golpes de facão.

A vítima Wagner Pereira da Cunha relatou de forma clara e precisa a agressão que sofreu, apontando o acusado como autor dos fatos, destacando que este já o aguardava armado com facão e o atacou sem aviso prévio, causando-lhe ferimentos graves e duradouros:

(...)

Quanto às
qualificadoras
, verifica-se que:

A qualificadora do
motivo fútil
não se sustenta, uma vez que a motivação descrita (vingança por ciúmes) tem conteúdo valorativo mais adequado ao motivo torpe. Assim,
procede o pedido de emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, para substituição da qualificadora do inciso II do § 2º do art. 121 (motivo fútil) pela do inciso I (motivo torpe).

Ressalta-se que a jurisprudência permite o
emendatio libelli
no âmbito de pronúncia:

(...)

Por outro lado,
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV)
não encontra amparo mínimo nos autos. Conforme a jurisprudência consolidada, exige-se elemento surpresa ou traição, o que não restou caracterizado, uma vez que havia discussão prévia entre os envolvidos e nenhuma dissimulação na ação do agente. Assim,
afasto essa qualificadora
.

Portanto, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, com a devida adequação jurídica dos fatos, deve o réu ser pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

No caso concreto, a leitura atenta da decisão recorrida revela que o magistrado de origem observou os limites legais da pronúncia, restringindo-se à análise dos elementos mínimos exigidos para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a utilização de expressões como “os depoimentos apontam o acusado como autor dos golpes” ou a referência à existência de depoimentos “firmes e convergentes” não configura excesso de linguagem, mas tão somente a fundamentação necessária para demonstrar a presença de indícios de autoria, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que não há nulidade quando o juiz apenas expõe, de forma sucinta e objetiva, os elementos que justificam a pronúncia, sem adentrar no mérito da imputação ou afirmar a culpa do acusado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve se limitar a indicar o lastro probatório mínimo para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem emitir juízo conclusivo sobre a autoria ou materialidade do crime. 2. Para a análise de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado, verificando se houve ultrapassagem dos limites legais que possam influenciar a íntima convicção dos jurados. 3. A utilização de expressões que reproduzem a hipótese acusatória para justificar a gravidade do crime e a manutenção da prisão preventiva não configura excesso de linguagem. (AgRg no HC n. 1.045.517/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Ademais, a adequação jurídica da qualificadora, ainda que mediante
emendatio libelli
, não representa invasão da competência do Júri, mas exercício legítimo do poder-dever do magistrado de enquadrar juridicamente os fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, inexistente qualquer extrapolação dos limites legais da decisão de pronúncia, não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem.

2. Da impronúncia – presença de indícios suficientes de autoria

No mesmo sentido, a tese defensiva de impronúncia igualmente não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 413 do CPP, não se exige certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes, os quais, no caso, encontram-se devidamente evidenciados.

Há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito, Auto de Apreensão e Apresentação (ID

31588765). Bem como indícios de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos em juízo, que apontam o recorrente como autor dos golpes de arma branca desferidos contra a vítima, conforme declarações retiradas do bojo da sentença (ID 31588828):

“A vítima Wagner Pereira da Cunha relatou de forma clara e precisa a agressão que sofreu, apontando o acusado como autor dos fatos, destacando que este já o aguardava armado com facão e o atacou sem aviso prévio, causando-lhe ferimentos graves e duradouros:

[...] que estava na feira, havia chegado da fazenda; que na feira rola muita coisa; que o acusado disse que o depoente havia ficado com a mulher dele; que o depoente disse que não havia ficado com ninguém; [...] que o acusado estava com um facão e passou a agredir o depoente; que foi atingindo nos braços direito e esquerdo próximo ao punho, no ombro, no pé e no pescoço; [...] que foi levado para o hospital; que teve duas paradas cardíacas; que ficou mais de dois anos sem poder trabalhar; que um dos braços atingidos não mexia, que no outro atingiu dois nervos; que quando chegou na feira o acusado já estava com o facão na cintura; que o acusado viu o depoente e já partiu para cima lhe agredindo; que o acusado chegou a cortar o lábio de um rapaz que tentou defender o depoente; [...] que o depoente começou a fazer terapia para recuperar os movimentos, mas três dedos seus não funcionavam; que até hoje as vezes não sente parte da mão; [...) que acusado queria lhe matar [...]; que não foi só o depoente que o acusado cortou, já tendo cortado várias pessoas [...]; que a discussão que teve com acusado foi apenas por causa da mulher dele; que eles tinham se separado, que tinha bebido e não sabia se a mulher dele estava casada ou solteira, que ficou com ela em uma festa; que acredita que a ação do acusado foi motivada por vingança; [...]

As testemunhas, como Ilca Araújo Silva e Maurinho Teixeira, também reforçam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, com destaque para o relato de Ilca, que viu o acusado perseguindo e golpeando a vítima com o facão, e de Maurinho, que viu a vítima ensanguentada e acolheu-a em sua casa para protegê-la.”

As alegadas contradições ou fragilidades apontadas pela defesa não afastam os indícios mínimos exigidos nesta fase processual, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Destarte, eventual dúvida quanto à dinâmica dos fatos resolve-se, nesta fase, em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), sendo incabível a impronúncia quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da autoria e da culpabilidade. 3. A existência de elementos indiciários mínimos justifica a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800400-56.2024.8.14.0007 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025)

3. Da desclassificação para lesão corporal e da alegada desistência voluntária

De igual modo, a desclassificação do delito ou o reconhecimento da desistência voluntária não se mostram viáveis nesta fase processual.

Com efeito, a exclusão do dolo homicida ou a incidência do art. 15 do Código Penal somente são admissíveis quando demonstradas de forma inequívoca, o que não ocorre no caso em exame.

Os elementos constantes dos autos indicam que o acusado desferiu golpes de facão contra a vítima, conduta que, em tese, revela animus necandi, sendo inviável afastá-lo de plano.

Além disso, a cessação da conduta, por si só, não caracteriza desistência voluntária, sobretudo quando não demonstrado, de forma clara e incontroversa, que o agente tenha interrompido a execução por livre e espontânea vontade, e não por circunstâncias alheias.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desclassificação só é cabível quando houver certeza absoluta quanto à ausência de dolo de matar, o que não se verifica nos autos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO III, C/C ART. 14, INCISO II, CPB). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REJEIÇÃO. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS. CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. JUIZ NATURAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Desclassificação e
Animus Necandi
: A desclassificação do crime de competência do Tribunal do Júri (homicídio tentado) para outro de competência do Juízo singular (lesão corporal) somente é cabível quando a ausência do
animus necandi
está demonstrada de forma inquestionável. Os fatos, como a realização do crime com "facão" e a agressão à vítima caída e desacordada, apontam que os recorrentes assumiram o risco na produção do resultado morte. 4. Princípio
In Dubio Pro Societate
: Havendo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do crime (o dolo ou a alegada desistência voluntária), a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, o juiz natural da causa, em observância ao princípio
in dubio pro societate
. O juízo de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo o exame aprofundado do mérito da causa por este Juízo. Por não se vislumbrar a ausência manifesta do
animus necandi
ou a comprovação cabal da desistência voluntária, a decisão de pronúncia deve ser mantida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801269-31.2025.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025)

Assim, a análise da existência de dolo homicida ou de desistência voluntária deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

4. Da qualificadora do motivo torpe – admissibilidade na pronúncia

Por fim, quanto à qualificadora do motivo torpe, igualmente não assiste razão à defesa.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Há indícios de que a conduta teria sido motivada por sentimento de vingança decorrente de ciúmes, circunstância que, em tese, pode caracterizar motivo torpe, devendo a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A exclusão da qualificadora nesta etapa processual implicaria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, razão pela qual deve ser mantida.

“EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.” (...) No tocante às qualificadoras, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ) determina que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sem nenhum amparo nos elementos de prova coligidos nos autos. Qualquer dúvida razoável sobre a sua incidência deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. A decisão destaca que, embora a vingança, por si só, não configure automaticamente o motivo torpe, é pacífico o entendimento do STJ de que "a conduta será considerada torpe ou não dependendo do motivo que levou o indivíduo a se vingar da vítima conforme avaliação do caso concreto". Os elementos narrados na denúncia (desentendimentos anteriores e ameaças constantes à vítima) e os indícios obtidos na instrução criminal (confissão do réu de ter "tirado a forra" e confirmação da motivação por testemunha policial) indicam que a motivação do crime pode, em tese, ser considerada torpe. Não é possível afirmar, de forma categórica e manifestamente improcedente, que a vingança no contexto descrito não reveste a conduta de vileza ou repugnância. Assim, a avaliação da verdadeira natureza e torpeza do motivo, diante das circunstâncias concretas, é prerrogativa do Conselho de Sentença, e afastar a qualificadora neste momento processual seria uma indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800056-85.2022.8.14.0091 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026